Tribunal: TJSP
Processo: 1064021-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação Civil Pública – Prestação de serviços de foto e imagem – Inexecução – Pedido condenatório material e moral apresentado por instituto de defesa do consumidor em substituição processual à coletividade de consumidores atingidos pela conduta dos réus – Procedência da ação para reconhecer que os réus formam um grupo empresarial, desconsiderar as personalidades jurídicas de cada empresa

Ementa:
Ação Civil Pública – Prestação de serviços de foto e imagem – Inexecução – Pedido condenatório material e moral apresentado por instituto de defesa do consumidor em substituição processual à coletividade de consumidores atingidos pela conduta dos réus – Procedência da ação para reconhecer que os réus formam um grupo empresarial, desconsiderar as personalidades jurídicas de cada empresa integrante do grupo para admitir a responsabilidade de cada sócio individual condenando-os solidariamente no pagamento de danos materiais e morais a serem apurados em cumprimento de sentença – Apelos interpostos por todas as partes que comparecerem para se defender nos autos – Nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada – Pronunciamento do juízo singular devidamente fundamentado – Ilegitimidade ativa da entidade autora – Não acolhimento – Situação que legitima a sua representação por substituição considerando a homogeneidade dos interesses ofendidos e a condição legal (art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor) para estar em juízo nessa condição – Ilegitimidade passiva das empresas fotográficas não reconhecida, pois se apresentaram nos contratos como sendo também integrante do grupo empresarial denominado Visual Foto e Vídeo, nome fantasia pelo se apresentavam no fechamento dos contratos – Acolhimento parcial dos recursos das corrés imobiliárias, que apenas em alguns casos permitiram o uso de suas máquinas de cartão de crédito para que os pagamentos dos contratos fotográficos fossem fechados – Responsabilidade que se mostra solidária com os demais réus apenas nos casos em que os contratos foram celebrados com pagamentos realizados por meio de suas máquinas de cartão – Afastamento da responsabilidade dessas imobiliárias por danos morais, pois não faziam parte do grupo empresarial contratado pelos consumidores – Recurso do autor da ação voltado a assentar como indenização material o valor de cada contrato e ao reconhecimento de que os danos morais se caracterizam na hipótese como "in re ipsa" – Inadmissibilidade – Sentença genérica nesses pontos como tinha de ser – Liquidação que se fará caso a caso na fase de liquidação de sentença – Apelos do autor e das empresas que formavam o grupo Visual Foto e Vídeo improvidos; providos em parte os apelos das duas imobiliárias.